Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). A defesa pleiteou: (i) desclassificação do crime para furto simples, (ii) fixação do regime semiaberto, e (iii) redução da pena de multa ao mínimo legal, alegando ausência de prova da qualificadora e hipossuficiência do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos suficientes para a configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se o regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada; (iii) verificar se a pena de multa poderia ser reduzida diante da alegada hipossuficiência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualificadora do rompimento de obstáculo se confirma com base em prova testemunhal, confissão parcial do acusado e laudo pericial que identificou danos na estrutura do imóvel (telhas e porta arrombadas), sendo desnecessária perícia específica da porta, conforme jurisprudência consolidada.
4. O regime inicial fechado é cabível, mesmo para pena inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como reincidência e maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, da Súmula 719 do STF e da Súmula 269 do STJ.
5. A pena de multa foi fixada no mínimo legal (15 dias-multa) e, diante da ausência de ilegalidade, não cabe sua redução com fundamento na hipossuficiência, devendo eventual revisão ocorrer na fase de execução penal, se demonstrada incapacidade concreta.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.